Tribunal: TJES
Processo: 5002089-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002089-44.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em sede embargos à execução fiscal, apresentados pelo Banco Itauleasing S.A. em desfavor da ação de execução fiscal aparelhada na CDA nº 3113/2016 oriunda de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal pelo reconhecimento de violação do CDC diante da reclamação de consumidor de cobrança indevida em contrato de financiamento das tarifas de cadastro, gravame eletrônico, avaliação de bem e despesas por serviços bancários. Ao final, condenou a instituição financeira no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (id 2236032).

Em seu recurso (id 2236197), o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação, inexistência de prática ofensiva ao CDC, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de multa administrativa, sob o pálio de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O ente municipal ofertou contrarrazões (id 2236206), suscitando, preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO

E. Pares,

Conforme já relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAULEASING S/A.

em face da r. sentença proferida pela ilustre Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos embargos à execução fiscal proposta por ele em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

rejeitou os pedidos formulados e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A eminente relatora – Desembargador Janete Vargas Simões – proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reformar a r. sentença e
“
acolher parcialmente os embargos à execução, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, peço vênia à eminente relatora para divergir tão somente em relação a redução do valor da multa administrativa.

De início destaco que, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, prevê que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Fixada tal premissa, destaco que a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora compreenda que o valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) arbitrado pelo Procon Estadual no Processo Administrativo não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, também constato que a redução da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

Dessa forma, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em observância a gravidade da infração, capacidade econômica do fornecedor e inexistência de desequilíbrio das finanças ou prejuízos irreparáveis, entendo que o valor da multa deve ser fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, também pela razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa em patamar próximo ao redimensionado, tem-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0034943-45.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
Multa arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, inexistindo desequilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis.
3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, incide a sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem. 4. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art. 85, §11, do CPC. (TJES; AC 0014709-42.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022).

Diante do exposto, rogando vênia a eminente Relatora tenho por bem dela divergir tão somente para reduzir o valor da multa administrativa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio de Dialeticidade

Suscitada pelo Apelado

O apelado suscita a preliminar de inadmissibilidade recursal, a pretexto de que a apelação cinge-se “
a reiterar as genéricas alegações lançadas na peça exordial dos seus Embargos à Execução Fiscal
”.

Ocorre que de uma leitura perfunctória da apelação, bem de se ver que tal peça comporta argumentos suficientes para impugnar a sentença recorrida, revelando-se apta quanto a sua regularidade formal.

Afinal, segundo o colendo STJ “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
.”(AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021), acrescentando ainda que “[...]
a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença.[...]”
(AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar recursal.

É como voto.

Mérito Recursal

Inicialmente, cumpre acentuar que
“
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). Nesse viés, não há que se falar em nulidade da decisão proferida no processo administrativo, uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor do apelante.

Acerca de tal aspecto, “
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação adequada da decisão sancionatória do Procon que expõe fundamentação clara, objetiva e satisfatória, tanto sob o aspecto do cabimento da multa, quanto da sua dosimetria, verificando-se a análise específica dos fatos e provas relativos ao caso concreto, com menção expressa aos dispositivos legais e regulamentares pertinentes, tudo a possibilitar a ampla defesa seja na instância recursal administrativa seja na via jurisdicional.”
(TJES, Apelação nº 048160124847, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/05/2019, DJ: 22/05/2019).

Ultrapassada tal questão, vale destacar que
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Some-se a isso, que o STJ também já decidiu no sentido de que “[...]
Inexiste usurpação de competência do Poder Judiciário por parte das promotorias de defesa do consumidor quanto à análise de cláusulas contratuais, ante a ausência do exercício da jurisdição nessa atividade.
[...]”(AgInt no AREsp 754.852/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019), assim como que “
IV. Na forma da jurisprudência,
"o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'
(art. 5º, XXXV, da CF)" (STJ, REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.652.614/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017; REsp 1.256.998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/05/2014.[...]”
(AgInt no REsp 1211793/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018).

Passo a analisar as rubricas tidas por ilegais e que ensejaram a aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória.

Quanto à
t
arifa de
c
adastro
(id. 2236014, p. 01, R$ 350,00)

sabe-se que possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil.

Dessa forma, está

sedimentado na jurisprudência o entendimento de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
'
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao
início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
'
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

Portanto, não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, nem tampouco demonstração objetiva e cabal de que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira capaz de redundar no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, revela-se legal sua cobrança.

No que tange à
t
arifa de
a
valiação do
b
em
(id. 2236014, p. 01, R$ 150,00) a Resolução nº. 3.919/2010, que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, autoriza sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tar
ifa
sem a efetiva prestação do serviço
, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, vedou expressamente essa prática.

Assim, a partir da análise da inicial e das razões recursais, apuro que o apelante limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

No tocante ao
g
ravame
e
letrônico
(id. 2236014, p. 01, R$ 38,12), cuja validade também encontrava-se atrelada à comprovação do serviço efetivamente prestado, não há documento atestando o registro no órgão de trânsito, motivo pelo qual sua cobrança revela-se ilegal.

Por fim, não vejo como dissentir da conclusão da magistrada singular quanto a tarifa de
despesas por serviços bancários
(id. 2236014, p. 01, R$ 4,50), porquanto
“A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento sob o rito de recurso especial repetitivo de que "Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto" e que "Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador" (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).[...]”
(AgInt no AREsp 282.741/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/03/2020). No caso, tendo em vista que o contrato financiamento firmado com o consumidor se deu na data de 09/10/2008, portanto, após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, reputa-se ilegal sua cobrança.

Posta assim a questão, o contrato objeto do processo administrativo possuía pelo menos três encargos abusivos, a saber os
S
erviços
Bancários
,
T
arifa de
A
valiação do
B
em
e
Gravame Eletrônico
.

Relativamente
à

multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor
original
de
R$
35
.
647
,
69
(
trinta e cinco
mil,
seiscentos e quarenta e sete
reais e
sessenta e nove centavos
)
, cabe sublinhar que o art. 57, do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
(TJES, Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/11/2020, DJ: 04/12/2020).

De fato, o apelante incorreu na sanção prevista no inciso I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, motivo pelo qual reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta egrégia Câmara vem utilizando patamares semelhantes em casos envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do defeito na prestação do serviço, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal.

3. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4
. A multa administrativa fixada em R$ 13.238,49 (treze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado da mencionada reclamação,
devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível, 100200013090, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, acolher parcialmente os embargos à execução, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

A
nte a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50%
(cinquenta por cento)

das custas prévias

a serem restituídas

pel
o apelado, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento)
sobre
o proveito econômico em favor do advogado do apelante
(R$ 30.647,69)
, com base no art. 85, §
3º, I do CPC; e b)
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor do recorrido
(R$ 5.000,00), nos exatos termos do §3º, inciso I, do art. 85, do CPC
; verbas essas que não deverão ser compensadas,
em razão de sua natureza alimentar.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. GRAVAME ELETRÔNICO. SANÇÃO EXORBITANTE. READEQUAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o colendo STJ “
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada.

2. No caso, a multa imposta ao apelante baseou-se em reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços Bancários, Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Cadastro e Gravame Eletrônico em financiamento bancário, sendo que três delas revelaram-se indevidas de fato.

3. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de violação do princípio de dialeticidade, e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.